Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724176-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IAN CAMPOS MIRRA RECORRIDA: SUELY BELOTA TAPAJÓS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO IMÓVEL. SEM AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A demanda está fundada no alegado descumprimento, por parte do locatário, da Cláusula Sexta do contrato de locação, que expressamente delimita a destinação do uso do imóvel para serventia exclusivamente residencial. 1.1. É fato incontroverso que houve prática de atividade empresarial no imóvel em questão e, inclusive, com a indicação do endereço residencial para propósito mercantil. 1.2. É notório que o locatário violou o uso convencionado no contrato locatício, pois instalou atividade mercantil em que nada se coaduna com o pactuado com a locadora, o que configura infração contratual. 2. O locatário, no caso de corte de árvore no interior do imóvel, só poderá fazê-lo com consentimento do proprietário e, dependendo da espécie arbóreo-arbustiva, mediante autorização concedida pela NOVACAP. 2.1. Extrai-se que o locatário assumiu pessoalmente o risco pelo corte da árvore, realizada sem prévia autorização da locadora. Não obstante, percebe-se que não tratou-se apenas de mera poda, mas sim de supressão integral da árvore. 3. Incontroversa que a postura adotada pelo locatário configurou infração contratual, abrindo espaço para a rescisão pretendida, sem prejuízo da multa prevista no contrato de locação. 4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 4.2. A situação dos autos autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca do fato incontroverso de que houve prática de atividade empresarial no imóvel em discussão e que a mera indicação do referido endereço para constituição de uma MEI (Microempreendedor Individual) não retira o caráter residencial do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025